Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012129-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAYVER GONCALVES QUEIROZ - CPF: 062.055.641-22 (INTERESSADO), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
repressivo, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra decisão da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, imputando ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e arts. 331 e 329 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral ao caso concreto; (iii) determinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva se ampara em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a periculosidade do agente, sua resistência à prisão, tentativa de desarmamento de policial, e agressão física, configurando risco à ordem pública.

4. A quantidade de droga apreendida (16,13g de maconha) não é suficiente, por si só, para afastar a tipicidade penal do tráfico, ante a existência de outros indícios de mercancia ilícita, como o local da abordagem, a fuga, o dinheiro em espécie e o histórico criminal do paciente.

5. O Tema 506 da Repercussão Geral (RExt 635.659/SP) não se aplica automaticamente à hipótese da apreensão de pouca quantidade de droga, pois a análise da condição de usuário exige exame aprofundado de provas, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

6. A reincidência do paciente e os registros anteriores por crimes patrimoniais e ligados ao tráfico justificam a manutenção da prisão preventiva como medida proporcional e necessária à preservação da ordem pública.

7. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, ante a gravidade concreta dos fatos e o histórico delitivo do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.
”

“
2. A discussão sobre a condição de usuário, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral, exige dilação probatória, sendo inviável na via do habeas corpus
.”

“
3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a conduta atual guarda relação com os delitos pretéritos.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 321; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 329, 331, 61, I, 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RExt 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral; TJMT, Enunciado 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, ambos do CPP, c/c arts. 5º, LXVIII, e art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica, em favor de
Clayver Gonçalves Queiroz
, qualificado e representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Tathiana Gonçalves Queiroz, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária DA 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do APFD 1007706-54.2025.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante datada de 27/3/2025, convolando-a em prisão preventiva, sob acusação da pratica do crime de tráfico de drogas e resistência, previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 329 do CP, a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Alega-se na inicial [id. 280968852] que o paciente foi preso em flagrante delito em poder de 09 porções de maconha com peso total de apenas 16,13g, que, de acordo com o Tema 506 afetado no RExt 635.659/SP, submetido à sistemática da Repercussão Geral, é atípico sob o ângulo penal, havendo nessa situação presunção de mero usuário de drogas, inexistindo, ainda, nos autos, elementos indicativos de narcotraficância, de modo que a prisão se apresenta absolutamente ilegal, devendo ser relaxada.

Subsidiariamente, entende possível e cabível a liberdade provisória, dada à ausência de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental para restabelecer o
ius libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.

Instruiu a impetração com cópia integral do auto de prisão em flagrante delito, anexo ao id. 280968853.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, e o termo de pesquisa no id. 281048851 não apontou feitos anteriores capazes de caracterizar prevenção.

A certidão no id. 281048852 assinala que o processo e julgamento do
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 16/4/2025 [id. 281108384], e as informações aportaram em 22/4/2025 [id. 28199390].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
conhecimento parcial da ordem, e, no mérito, pela sua denegação
:

Sumário
:
Habeas Corpus
–tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de atipicidade da conduta – não conhecimento
– versão de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio depende de ampla análise de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus – Paciente denunciado na origem, como incurso no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 – Discussão quanto ao mérito que deve ser reservada às vias ordinárias -
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente e que responde a outra Ação Penal em andamento - Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas -
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem
. [id. 285725393, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfocado por ocasião da apreciação da liminar, o incluso Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 131.3.2025.5570, lavrado pela autoridade policial da 1ª Delegacia de Polícia Centro de Rondonópolis, encontra-se instruído com o Boletim de Ocorrência n. 2025.93972, auto de resistência, termos de depoimento dos policiais militares 2º Sgt PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Sd PM Diego Ricardo Villalba, termo de exibição e apreensão de nove porções de maconha, da motocicleta utilizada para fuga. R$579,00 em espécie, aparelho celular e um capacete vermelho, bem como, ainda, laudo preliminar n. 511.3.10.9151.2025.016252-A01, de constatação toxicológica da substância apreendida e auto de qualificação e interrogatório do increpado, regularmente instruído com nota de ciência de garantias constitucionais, nota de culpa e termo de pesquisa de registros criminais.

O
2º Sgt PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira
e
Sd PM Diego Ricardo Villalba
, ambos ouvidos pela autoridade policial, esclareceram que durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Participação, em Rondonópolis, visualizaram o paciente
Clayver
conduzindo a motocicleta Honda/Pop100, preta, ano 2011, Placa NJT4733/MT, quando, ao ser interpelado por ordem de parada em local ermo conhecido como ponto de venda de drogas, empreendeu fuga, sendo perseguido e detido.

Consta ainda que durante a atividade de imobilização do paciente, ele não só não acatou à ordem policial como tentou se apoderar da arma de fogo do Sgt PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira, não obtendo êxito.

Além disso, após ser algemado, o conduzido mordeu o Sd PM Diego Ricardo Villalba e passou a desferir xingamentos contra os integrantes da guarnição policial, chamando-se de “policiais de merda”, “vermes”, sendo necessário o uso de espargidor de pimenta com o intuito de dissuadir o agressor.

Somente com a chegada de apoio policial foi possível conter o paciente, sendo possível promover a revista pessoal, em poder do qual foi encontrado R$579,00 em espécie, bem como nove invólucros de substância pericialmente identificada como sendo maconha, sendo-lhe, pois, dada voz de prisão e encaminhado à delegacia de polícia para as devidas providências.

Ao ser interrogado pela autoridade policial,
Clayver
negou a propriedade da droga, dizendo que apenas reagiu à investida policial “
com medo do que eles poderiam fazer
”, dizendo ainda que na ocasião foi acusado de realizar o “recolhe” do tráfico de drogas, mas apenas estava em cima da moto, parado, esperando a chuva passar.

Levado à presença da autoridade judiciária plantonista, em sede de audiência de custódia, houve por bem homologar a prisão em flagrante delito e convertê-la em prisão preventiva, rechaçando a tese de relaxamento da prisão, já que, em tese, cuida-se de situação de tráfico de drogas e não de mera posse para consumo pessoal, assentando, ainda, que “[...]
as circunstâncias fáticas descritas demonstram, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como revelam a periculosidade concreta do custodiado, evidenciada pela sua conduta violenta, tentativa de fuga, resistência física à prisão e tentativa de desarmamento de agente público no exercício da função, o que denota risco à ordem pública e, também, potencial ameaça à integridade dos envolvidos e à instrução criminal
” [decisão de origem, id. 280968853, p. 61].

Nessa esteira, concluiu que a “[...]
apreensão de entorpecente em quantidade fracionada, somada à quantia em espécie e à resistência injustificada à ação policial, indicam em tese a atuação do custodiado na mercancia ilícita de drogas, não se tratando de simples usuário. Ressalte-se que a violência empregada na abordagem, inclusive com agressão física aos agentes, é incompatível com o deferimento de liberdade provisória
” [idem, p. 62].

Regularmente distribuído o APFD à autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, entendeu que os argumentos lançados pela autoridade judiciária plantonista, bem como
o fato de ostentar condenação penal anterior em regime semiaberto por crime de receptação, nos autos de PEP SEEU 2000866-56.2024.8.11.0064
, corrobora a necessidade de mantença da prisão preventiva, razão pela qual ratificou o decreto preventivo [ibidem, pp. 79-80].

As informações não trouxeram novo quadro fático-processual, porém, em consulta ao sistema PJe, constatei que a Ação Penal n. 1010304-78.2025.8.11.0003, derivada do APFD 1007706-54.2025.8.11.0046, teve a denúncia oferecida em 23/4/2025, e recebida em 28/4/2025, dando o paciente como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e arts. 329,
caput
, e 331, na forma dos arts. 61, I, e 69, estes do CP, estando no aguardo do oferecimento de defesa preliminar pelo denunciado.

No presente
writ
, a defesa não impugna especificamente a possível prática do crime de resistência, desobediência tampouco a reincidência e maus registros criminais do paciente, deixando de rebatê-los como seria devido.

Tais inferências, por si sós, são capazes de justificar a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, II, ambos do CPP, malgrado eventuais elucubrações sobre a ausência de tipicidade da conduta de portar nove porções contendo 16g de maconha, sob a esteira de interpretação do art. 28 da Lei Antidrogas, no RExt 635.659/SP, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), segundo o qual, em apertada síntese, “[...]
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.”

Não é demais deixar assentado, desde logo, que esta
é a quarta vez em menos de dois anos que o paciente
Clayver Goncalves Queiroz
se vê preso em flagrante delito pela prática de crimes
, tendo sido preso em
27 de setembro de 2023
pela mesma 1ª Delegacia de Polícia – Centro de Rondonópolis, sob acusação da prática de crimes de furto majorado noturno, em continuidade delitiva [APFD 131.3.2023.15371, convertido na Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036, da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT], no qual foi beneficiado com liberdade provisória vinculada na data de 29/9/2023 [Apri 1000888-55.2023.8.11.0036, Vara Única de Guiratinga].

Em
16 de outubro de 2023 foi novamente preso em flagrante delito pela 1ª Delegacia de Polícia – Centro de Rondonópolis
, acusado de perpetrar crimes de furto majorado noturno, receptação e extorsão [APFD 131.3.2023.16529, convertido na ação penal n. 10353805-05.2023.8.11.0003, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que resultou na
sentença de procedência que condenou o paciente ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crimes dos arts. 158 e 180, ambos do CP, transitado em julgado em 28/8/2024 após recurso de apelação
, sendo beneficiado com liberdade provisória em 05/12/2023.

Em
13 de abril de 2024, foi novamente preso em flagrante delito pela Central de Flagrantes da Capital
, acusado de perpetrar novo crime de furto qualificado [APFD 316.3.2024.6452, convertido na ação penal n. 1007206-02.2024.8.11.0042, do Juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, sendo
absolvido da imputação nos termos do art. 386, VII, do CPP
, por sentença lavrada em 04/02/2025, transitada em julgado em 21/02/2025, e, portanto, beneficiado com liberdade provisória em 04/02/2025.

Passado pouco mais de um mês, em 27/3/2025 novamente se vê preso em flagrante delito sob acusação de perpetrar crimes de tráfico de drogas e resistência
.

Estabelece, nessa senda, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves anteriores, como é o caso sob análise.

Sinaliza Guilherme de Souza Nucci, a propósito da fratura da ordem pública pela periculosidade do réu:

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1149, versão
e-book
.]

Ainda, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão de indícios da prática dos crimes de ameaça e injúria previstos nos arts. 147, § 1º e art. 140, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada;

(ii) determinar se os predicados pessoais do paciente impedem a manutenção da custódia cautelar;

(iii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do fumus comissi delicti pelos elementos probatórios colhidos e do periculum libertatis pela gravidade das ameaças proferidas contra a vítima.

4. A presença do periculum libertatis é evidenciada pela gravidade concreta do delito, demonstrada pela ameaça contra a sua vida da vítima, ainda que buscasse a mudança de residência para outro estada da Federação.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, foi considerada inadequada e insuficiente para os fins de proteção à ordem pública e prevenção de novos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024. [TJMT, HC 1037561-24.2024.8.11.0000, relator Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 4ª Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.]

Ainda, é importante salientar que a tese de atipicidade da conduta na esteira de interpretação do art. 28 da Lei Antidrogas, no RExt 635.659/SP, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), ainda que vista sob o mero prisma da desnecessidade da prisão preventiva, demanda aprofundada incursão no
meritum causae
, incompatível com a estreita via cognitiva do
writ
constitucional.

Para o momento, basta apenas os indícios de autoria de crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência, relevando, para fins de admissibilidade formal da acusação, a informação de condenação anterior por receptação, que, como de curial sabença, possui estreitos laços de intimidade com o narcotráfico.

Assim, neste estreito âmbito de cognição processual, calcado na cláusula
rebus sic stantibus
, não incorre em contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a decisão que mantém a prisão preventiva orientada na reincidência do paciente [art. 313, II, do CPP] e na possibilidade de reiteração delitiva ante os registros criminais desfavoráveis, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual como método a restabelecer a ordem pública, máxime em casos em que a conduta é imputada réu portador registros pretéritos por crimes anteriores, alguns dos quais, que guardam íntima relação com a conduta atual, como é o caso da receptação [art. 312 do CPP].

Com efeito, visualizada, ainda que neste inicial plano de cognição, a possível necessidade da prisão preventiva, fica descartada a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos da interpretação do art. 321 do CPP.

Art. 321.

Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Clayver Gonçalves Queiroz
, qualificado, mantendo,
rebus sic stantibus
, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025